Tribunal: TJDFT
Processo: 0004446-81.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0004446-81.2017.8.07.0001 RECORRENTE: HEIDI EMILIA SOBREIRA SASSE SEVERO RECORRIDO: GRAZIELA MARISE CURADO DE OLIVEIRA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. SENTENÇA EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. DESISTÊNCIA DA AÇÃO DE SEPARAÇÃO DE CORPOS. PAGAMENTO PROPORCIONAL AOS SERVIÇOS PRESTADOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA, MAS NÃO PROPORCIONAL. 1. Nos termos do artigo 492 do Código de Processo Civil, "É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado". 2. Não incorre em julgamento extra petita a decisão que, diante dos fatos jurídicos narrados na inicial, concede o pedido elaborado pela autora, qual seja, a condenação da requerida ao pagamento de honorários, tendo, ajustado o valor da condenação ao serviço efetivamente prestado. 3. Rompido o contrato de prestação de serviços advocatícios, cabível o arbitramento de honorários na proporção dos serviços prestados, de modo que se mostra insubsistente a pretensão da autora de receber o valor integral da remuneração que afirma ter sido acordada, sob pena de locupletamento indevido. 4. Face ao cumprimento parcial da obrigação que cabia a advogada e, diante da ausência de cláusula contratual específica dispondo sobre os honorários devidos a ela no caso de desfazimento do contrato, mostra-se correta à sentença que fixou os honorários de maneira proporcional. 5. Caracterizada a sucumbência recíproca, mas não proporcional entre as partes litigantes, deve ser aplicada a regra inserta no caput do artigo 86 do Código de Processo Civil, segundo o qual "Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas". 6. Recursos de Apelação conhecidos e não providos. A recorrente alega que a decisão impugnada ensejou violação ao disposto nos artigos 322, e 492, ambos do Código de Processo Civil, sob o argumento de que em nenhum momento foi pleiteado o arbitramento de valores proporcionais ao fortuito trabalho desempenhado, o que configuraria julgamento fora do pedido. Acrescenta ser nulo o julgado realizado fora do pedido, pois implica em nítida afronta ao contraditório, na medida em que o requerido se defende dos fatos e pedidos realizados na inicial. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada afronta aos artigos 322, e 492, ambos do CPC. Isso porque a turma julgadora assentou: "No caso, a autora afirmou que as partes firmaram acordo de prestação de serviços advocatícios para duas ações, sendo que apenas o contrato de separação de corpos teria sido honrado, restando em aberto o pagamento dos honorários relativos à ação de divórcio, no valor total de R$ 23.600,00. Assim, o pedido, de forma ampla, é de reconhecimento dos contratos de prestação de serviços e do pagamento do valor que a autora afirma estar em aberto, mesmo admitindo que o trabalho não foi realizado por completo, havendo a autora desistido tanto do pedido de separação de corpus, quanto da ação de divórcio. Destaque-se que, conforme se observa da contestação, a própria requerida argumentou no sentido de que "A desistência do patrocínio elide a cobrança TOTAL dos valores supostamente contratados, devendo o advogado receber proporcionalmente ao trabalho realizado, pouco importando quem tenha pedido o distrato, conforme determina o artigo 14 do Código de Ética". (Grifos no original) Portanto, o d. Magistrado sentenciante emitiu provimento jurisdicional adequado a pretensão deduzida na inicial, porquanto reconheceu que as partes firmaram contratos de honorários para as ações de divórcio e de separação de corpus. No entanto, por entender que a autora não fazia jus ao pagamento integral dos valores contratados, como argumentou a parte requerida em sua contestação, decidiu pelo arbitramento proporcional aos serviços prestados. Assim, não incorre em julgamento extra petita a decisão que, diante dos fatos jurídicos narrados na inicial, concede o pedido elaborado pela autora, qual seja, a condenação da requerida ao pagamento de honorários, tendo, no entanto, ajustado o valor da condenação ao serviço efetivamente prestado. Portanto, a limitação da condenação, tendo por base os fatos narrados e não apenas de sua parte final não pode ser considerada extra petita" (ID 13099080). Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada a luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023